Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE EM EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERTIDOS.
1. Consoante o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. O Enunciado 531 da Súmula do c. STJ estabelece que: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. (Súmula 531, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).
3. Viável, em embargos à monitória, a discussão da causa debendi, cabendo ao devedor a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor. Com a prescrição do cheque, perdidos seus atributos cambiários, cabível é a discussão do próprio fato gerador da obrigação, assim como a oposição de exceções pessoais à portadores precedentes. (REsp 1669968/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)
4. Comprovada a ilegitimidade do débito referente ao serviço não prestado, não subsiste o direito creditório. Logo, mostra-se cabível a improcedência do pedido de constituição de título executivo judicial.
5. Deu-se provimento ao apelo. Inverteu-se o ônus de sucumbência.